Tribunal: TJBA
Processo: 8072086-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072086-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: JOAO RICARDO PEREIRA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, LUCAS GROFF CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. ÍNDICE FIPE SAÚDE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS ELEMENTOS ATUARIAIS. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional de reajustes de plano de saúde movida por João Ricardo Pereira de Magalhães, indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial e, simultaneamente, anunciou o julgamento antecipado da lide. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa, defendendo a imprescindibilidade da perícia atuarial para demonstrar a regularidade dos reajustes praticados, tanto anual quanto por faixa etária, especialmente à luz da cláusula contratual que prevê o índice FIPE SAÚDE e ressalva o equilíbrio econômico-financeiro do plano.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial atuarial, em ação que discute a legalidade de reajustes aplicados a plano de saúde de autogestão, configura cerceamento de defesa, particularmente diante da existência de cláusula contratual que permite reajustes com base em índice específico e na variação de custos atuariais e administrativos.

III. Razões de decidir
A prova pericial atuarial é indispensável para aferir a necessidade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos reajustes aplicados, considerando variáveis como sinistralidade, variação dos custos assistenciais, sustentabilidade do plano e equilíbrio econômico-financeiro, especialmente em contratos de autogestão.
O indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de demonstrar tecnicamente a adequação dos reajustes, em contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 369 e 370 do CPC.
A cláusula contratual invocada faz referência expressa à possibilidade de ajustes com base em aspectos atuariais e administrativos, o que exige análise técnica especializada, sendo insuficiente a prova meramente documental.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos Temas 952 e 1016, reforça a necessidade de que os reajustes, inclusive por faixa etária, estejam apoiados em critérios técnicos e atuariais idôneos, sob pena de serem considerados abusivos.
O entendimento também encontra respaldo em precedente da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA, Apelação Cível nº 8063907-28.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03/08/2022), que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados por entidade de autogestão, em razão da ausência de demonstração dos cálculos atuariais que justificassem o aumento dos custos ou da sinistralidade.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É imprescindível a realização de prova pericial atuarial nas ações que discutem reajustes aplicados a planos de saúde de autogestão, quando o contrato prevê ajustes com base em aspectos atuariais e administrativos, especialmente em situações que envolvem análise de equilíbrio econômico-financeiro, variação de custos assistenciais e sinistralidade, sendo indevido o julgamento antecipado da lide sem a devida produção desta prova."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: Tema 952/STJ; Tema 1016/STJ; Súmula 608/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8063907-28.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8072086-75.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão interlocutória agravada (ID 470684610 dos autos de origem), e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de produção de prova pericial atuarial formulado pela Agravante nos autos da Ação Revisional nº 8073000-39.2024.8.05.0001, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça